Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012499-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA OFERECER VALORES A FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO, SOB PENA DE SER DEFERIDA PENHORA ONLINE – PENDENTE ANÁLISE DE QUESTÃO ATINENTE À NATUREZA DO TÍTULO QUE TEM INFLUÊNCIA DIRETA NA SUA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE NULIDADE DA EXECUÇÃO E RISCO DE PREJUÍZO AO DEVEDOR POR PROCEDIMENTOS INÓCUOS E TOTALMENTE DESNECESSÁRIOS – DECISÃO ANULADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Toda execução deve ter por lastro título executivo, judicial ou extrajudicial e na ausência deste se caracteriza a nulidade do processo utilizado, dentro da dicção do artigo 803, inciso I, do CPC.

No caso presente, a empresa agravante alega a inexigibilidade do título que, se consistente o argumento, poderá levar à nulidade da execução e evitar procedimentos outros inócuos e totalmente desnecessários.

Porém, não existe a possibilidade deste Tribunal decidir acerca da inexigibilidade do título, face a violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, visto que o Magistrado de piso não se manifestou quanto à natureza do título exequendo.

Contudo, estão presentes os requisitos legais para a suspensão da medida feita pelo magistrado e outras que visem a dar andamento regular no feito, vez que a possibilidade de bloqueio de valores da devedora no montante pretendido, poderá afetar o próprio funcionamento da empresa, sobretudo em tempo de pandemia, situação que não pode ser desconsiderada, sobretudo se houver extinção daquela execução por ausência de titulo executivo, situação que permeia a necessidade de ser analisada de plano pelo juízo a quo.

Assim, salutar a anulação da decisão agravada, a fim de que o Magistrado decida se o documento, sobre o qual o credor fundou a pretensão de execução por quantia certa, é ou não titulo executivo extrajudicial, como já contestado pela parte devedora, já que esta questão tem influência direta no que tange à inexigibilidade do titulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI (CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME), em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em seu desfavor por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELLI – EPP, que determinou a intimação do executado para oferecer valores a fim de garantir a execução, em 15 (quinze) dias, sob pena de ser deferida penhora online, uma vez que o exequente discordou acerca dos bens móveis indicados por este, bem como a constatação de que não foi respeitada a ordem estabelecida no art. 835, do CPC.

Em suas razões, sustenta o desacerto do magistrado de piso que, em atendimento a requerimento do credor, não aceitou o bem imóvel apresentado para garantia da execução e, de consequência, determinou que a agravante depositasse o valor integral da execução.

Afirma que não dispõe desse numerário, pois como atua no ramo de churrascaria, sobretudo em face da pandemia instaurada com o COVID/19, que tem 60 empregados, tal medida inviabiliza a atividade da empresa.

Defende, ainda, que não existe titulo executivo já que a questão foi tratada tão somente com um contrato, no qual não existem elementos para a existência de obrigação líquida e certa, bem como deve incidir o princípio de menor onerosidade, como prescrito no artigo 805, do CPC.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo, para suspender a eficácia e a exigibilidade da decisão agravada, reconhecendo o direito da Agravante de que a execução contra si se dê da maneira menos gravosa possível, com a aceitação dos bens já oferecidos em penhora.

No mérito, requer seja provido o presente recurso, nos termos da liminar recursal, com a aceitação dos bens já oferecidos em penhora.

A liminar recursal vindicada foi deferida para determinar a suspensão da decisão agravada quanto à possibilidade de penhora online, bem como para solicitar que o Magistrado de piso decida se os documentos, nos quais o credor albergou a pretensão de execução por quantia certa, constituem ou não titulo executivo extrajudicial, como já contestado pela parte devedora, o fazendo no prazo estabelecido pelo artigo 226, inciso I, do CPC.

Em relação a esta determinação, a parte poderá interpor novo recurso (agravo ou apelação), e submeter esta questão ao crivo recursal deste Tribunal (ID 47025985).

Contraminuta da parte agravada (ID 50231533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI em desfavor de BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI e do Sr. LUIS FERNANDO NONATO, fundada em um contrato de transferência de atividade comercial, no qual foram fixadas cláusulas e condições.

A questão pertinente a liminar concedida, para suspensão de atividades que, supostamente, contrariariam cláusulas contratuais, por não comportar tal pedido em sede de processo de execução, foi extirpada daquela decisão primeira, conforme julgamento feito pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense no RAI no. 100237309.2020.8.11.0000.

Devidamente citados, os executados compareceram aos autos com a intenção de oferecer bens de sua propriedade visando viabilizar a continuidade de sua operação, e atender a exigência legal, tendo indicado bens móveis para penhora.

Intimada para manifestação, a parte exequente rejeitou os bens ofertados e pleiteou a penhora em espécie de numerário suficiente para garantia da execução.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso, por entender que houve discordância do exequente acerca dos bens móveis indicados pelo executado, bem como a constatação de que não foi respeitada a ordem estabelecida no art. 835, do CPC, determinou a intimação da parte executada para oferecer valores a fim de garantir a execução, em 15 (quinze) dias, sob pena de ser deferida a penhora online.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento alegando que não dispõe de numerário, pois atua no ramo de churrascaria, que tem 60 empregados, de modo que tal medida inviabiliza a atividade da empresa, sobretudo em face da pandemia instaurada com o COVID/19 e determinação para fechamento do comércio em geral.

Defende, ainda, que não existe titulo executivo já que a questão foi tratada tão somente com um contrato, no qual não existem elementos para a existência de obrigação líquida e certa, bem como deve incidir o princípio de menor onerosidade, como prescrito no artigo 805, do CPC.

Pois bem.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o CPC/15:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC, verbis:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Por outro lado, o CPC/15 estabelece a ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

Lado outro, toda execução deve ter por lastro título executivo, judicial ou extrajudicial e, a ausência deste, caracteriza-se nulidade do processo utilizado, dentro da dicção do artigo 803, inciso I, do CPC.

No caso presente e, sobretudo na interpretação do artigo 4o, do CPC, primazia de mérito, verifico que a empresa agravante, alegou em sede de embargos e trazido também neste recurso, a inexigibilidade do título que, se consistente o pedido, poderá ocorrer a nulidade da execução e evitar procedimentos outros inócuos e totalmente desnecessários.

Porém, não existe a possibilidade de se decidir acerca da inexigibilidade do título neste Tribunal, em face da violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, deve ser visto que sobre esta questão (INEXIGIBILIDADE DO TITULO) não ocorre preclusão, podendo ser tratada a qualquer momento e grau de jurisdição e até no próprio processo, independentemente da interposição de agravo, o que a doutrina consolidou como Exceção de Pré-Executividade.

Segundo aspecto a abordar que, o rol do artigo 835, do CPC, não é taxativo, impondo, como toda norma, dar certa dose de flexibilidade, como expressamente estabelecido no artigo 805 do mesmo Códex, e, no caso em apreço, ainda que em juízo de cognição sumária e não exauriente, estão presentes os requisitos legais para a suspensão da medida feita pelo magistrado e outras que visem a dar andamento regular no feito.

Isto porque, sobretudo em tempo de pandemia, bloquear da devedora o montante pretendido, poderá afetar o próprio funcionamento da empresa, situação que não pode ser desconsiderada, sobretudo se houver extinção daquela execução por ausência de titulo executivo, situação que permeia a necessidade de ser analisada de plano.

Saliente-se que, obrigar o credor a aceitar o bem oferecido à penhora, como intenta o agravante, implicaria chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse do credor.

Com estas considerações, presentes os requisitos do artigo 300, do CPC,
PROVEJO, EM PARTE
,
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a decisão do magistrado, a fim de que este decida, em caráter de urgência, se o documento sobre o qual o credor fundou a pretensão de execução por quantia certa, é ou não titulo executivo extrajudicial, como já contestado pela parte devedora, já que esta questão tem influência direta no que tange à inexigibilidade do titulo.

Ocasião em que a parte poderá interpor novo recurso, (agravo ou apelação), e submeter esta questão ao crivo recursal deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020